Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-58.2021.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003419-58.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EULER HARRICHARDSON FERREIRA FRAGOSO - CPF: 044.346.731-57 (APELADO), MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 699.549.841-00 (ADVOGADO), LETICIA DUTRA DA SILVA - CPF: 079.404.421-20 (ASSISTENTE), CAROLINE FERREIRA MARTINS - CPF: 045.195.181-64 (ASSISTENTE), GUILHERME PINHEIRO GOMES - CPF: 613.177.683-02 (ASSISTENTE), JHENNYFER DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 061.909.301-31 (ASSISTENTE), JOSE HENRIQUE COSTA BESERRA - CPF: 611.461.863-71 (ASSISTENTE), LETICIA DUTRA DA SILVA - CPF: 044.481.871-52 (ASSISTENTE), MARIA CLAUDIA DUTRA SANCHES - CPF: 624.974.913-64 (ASSISTENTE), SUELY DUTRA - CPF: 019.081.403-99 (ASSISTENTE), VULGO MAXINE (ASSISTENTE), WELLINGTON DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 068.414.911-73 (ASSISTENTE), GERALDO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 047.901.664-06 (VÍTIMA), ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), MARLEN DA SILVA SOARES - CPF: 701.004.962-96 (ASSISTENTE), Nayara Fernandes da Silva (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
RECURSO MINISTERIAL
. PLEITO DE EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. 1) RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, PERSONALIDADE OU CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). PARCIAL PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLAM AO TIPO PENAL. 2) EXCLUSÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ARGUMENTO DE QUE O RÉU NÃO DEMONSTROU ARREPENDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. ADMISSÃO QUALIFICADA PELO RÉU DA PRÁTICA DO CRIME. IRRELEVÂNCIA DO ARREPENDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1. Desborda das condições inerentes ao tipo penal a conduta do réu que se desloca à residência da vítima, causa grande tumulto, se afasta e após cerca de 20 minutos retorna portando arma branca com a qual a golpeia de inopino em região fatal do corpo, o pescoço. A culpabilidade em tais circunstâncias merece maior grau de reprovação diante da premeditação do crime.

1.2. A vida pregressa do Apelante revela-se fundamento inidôneo para considerar desfavoráveis ao réu as circunstâncias da personalidade/conduta social, e assim sendo devem ser consideradas neutras.

1.3. O fundamento para o desvalor conferido às circunstâncias do crime revela-se idôneo, se o agente tentou desferir golpes contra a vítima, e outras pessoas, expondo-as a risco de morte, ainda que apenas eventualmente.

2. Se o acusado optou por confessar a autoria delitiva, ainda que de forma parcial ou qualificada, deve incidir a atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, revelando-se irrelevante haver, ou não, prova de seu arrependimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público,
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, que, acolhendo a decisão emanada do egrégio Conselho de Sentença, condenou
Euler Harrichardson Ferreira Fragoso,

pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado - motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP) à pena de
12 anos e 6 meses
de
reclusão
em regime inicial
fechado.
(Id. 168499089)

Em suas
razões
recursais o
Ministério Público
requer:
a)

a
exasperação da pena base
imposta ao apelado mediante aferição desfavorável da
culpabilidade,

personalidade
ou
conduta social
e
circunstâncias do crime
, na fração de 1/8 (um oitavo), considerando o intervalo entre a pena máxima e mínima estabelecida no preceito secundário da norma penal incriminadora;

e b)
afastamento da aplicação da atenuante da confissão espontânea. (Id. 168499094).

As
contrarrazões,
são pelo
desprovimento
dos recursos. (Id. 16850095).

A ilustrada d.
PGJ,
em parecer, opina também pelo
desprovimento
dos recursos, oferecendo a seguinte síntese ministerial (Id. 170195680):

"Apelação Criminal - Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação ministerial - 1. Pretendida majoração da censura basilar, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Estatuto Repressivo são, em parte, adversas ao apelado – possibilidade - pena-base estabelecida em quantum insuficiente à reprovação e prevenção da infração penal - patamar de 1/8 [um oitavo] para cada circunstância judicial desfavorável proporcional ao caso - 2. Almejada a exclusão da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP - viabilidade - confissão qualificada que mostra-se insuficiente para configurar a atenuante pleiteada - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Euler Harrichardson Ferreira Fragoso
,
foi condenado pela autoria do crime de
Homicídio Qualificado- motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP), porque no dia 9.5.2021, matou
Geraldo Soares da Silva Júnior.

Neste grau de jurisdição, o Ministério Público, pleiteia a exasperação da pena basilar, ao argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, referentes a
culpabilidade

(evidenciada pela premeditação);
conduta social
e
personalidade

(uma vez que possui conduta desviada e violenta) e
circunstâncias do crime
(
modus operandi do crime
) devem figurar desfavorável ao apelante.

Pois bem.

Extrai-se da r. sentença combatida que o magistrado singular, ao fixar a pena-base do réu em seu mínimo legal, pontuou que:

“Na
primeira fase
do procedimento trifásico, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não vislumbro fatos concretos e idôneos para maiores reprovações. Desta forma, encontro a pena base de 12 (doze) anos de reclusão. Na
segunda fase
da dosimetria da pena, reconhecida pelo Conselho de Sentença a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, faço incidi-la como circunstância agravante, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do CP. (...)” (Id. 168499089)

Com efeito, ao defender valoração negativa à
culpabilidade,
aduz o Ministério Público que esta circunstância mostrou-se acentuada pois o réu “
demonstrando uma intenção de matar acentuada, se deu ao trabalho de se retirar do ambiente em que a vítima estava, para ir até outro local buscar uma faca, após o que retornou ao local dos fatos, escondendo a aludida arma, e matou a vítima, enquanto esta tentava apaziguar o entrevero provocado pelo imputado.”

Com relação à
culpabilidade
, é sabido que, enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, consiste em fator de gradação da pena e se relaciona à reprovabilidade em concreto da conduta perpetrada pelo agente, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito.

Isso se diz em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, quando em confronto com a previsão ordinária do tipo penal, podendo o julgador depreciar tal vetor octogonal somente se houver um
plus
no modo de agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo.

Dito isso, os elementos do conjunto fático- probatório assinalam que o apelante agiu com intento homicida, isso pois, o fato de
Euler
ter ido até a residência de sua ex-companheira
Letícia
, causado discussão e grande tumulto com todos que estavam presente no local, saído, e cerca de 20 minutos ter retornado portando uma faca/punhal, matado a vítima e logo em seguida ter foragido local
,
de fato,
revelam o prévio planejamento.

Consigne-se que a premeditação do delito – aquela que extrapola o mero dolo de ímpeto e assume ares de planejamento antecipado, tal qual a hipótese –, evidencia dolo mais intenso na conduta e justifica a elevação da pena-base, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe que
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
. – Sublinhei.

Nesse sentido, é uníssono na jurisprudência que
“a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior”
(STJ – HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/2/2020). Grifei.

Prosseguindo, o Ministério Publico aduz que a
personalidade
do agente também deverá ser reconhecida como circunstância judicial negativa, porquanto “
restou demonstrado que o apelado é pessoa violenta, e já se envolveu em outros fatos praticados em contexto de violência doméstica, tanto é que sua ex-companheira Letícia Dutra da Silva, que presenciou o crime em tela, não hesitou em solicitar medidas protetivas em desfavor do recorrido, asseverando que também temia por sua vida (id. 56276142 – Pág. 22/23)”

No que refere à
personalidade
do agente, friso não ignorar que predomina no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que, na fixação da pena-base, a
a
nálise negativa do aludido vetor octogonal não exige laudo técnico, podendo se dar com base em dados concretos dos autos que indiquem a existência traços negativos e juridicamente relevantes na personalidade do condenado.

Todavia, não coaduno com a afirmação de que o apelante possui
personalidade,
deveras fria e violenta, com bases em registros de Boletins de Ocorrências passados, pois tal assertiva é genérica e reconheço não ser possível
extrair tais aspectos, com base, unicamente, nos dados da vida pregressa do réu, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto.

Além disso, entendo ser inidônea, pois, é cediço que até mesmo inquéritos, ações penais e condenações transitadas em julgados, não servem
para se inferir a personalidade e conduta social do réu como negativas
,
(HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017)
, igualmente, os registros de boletins de ocorrência também não servem para ser invocados para negativar tal circunstância judicial.

Como acertadamente ponderado por
Guilherme de Souza Nucci
, o termo
"personalidade voltada para o crime"
, embora seja comumente utilizado nas decisões judiciais, não traz qualquer critério cientifico de análise e conceituação da circunstância judicial da personalidade.

A personalidade de uma pessoa é composta por fatores que passam por suas características genéticas, forma de criação e meio social em que vive ou cresceu, daí porque, o cometimento de infrações penais, por ser apenas um vetor deste universo complexo chamado personalidade, não justifica o incremento da sanção basilar.

Entendimento diverso redundaria na impossível admissão de que a complexidade de um indivíduo pudesse ser traduzida pela prática de um ou mais crimes.

Por outro lado, as
circunstâncias do crime
devem ser reconhecidas desfavoráveis ao apelado, isso porque, o apelado atentou contra a vítima, na presença de várias pessoas, as quais estavam reunidas na residência de sua ex-companheira com o objetivo de confraternizarem, de forma que colocou em risco a integridade dessas.

Nesse sentido, o comportamento assumido pelo autor do disparo revela o perigo de sua conduta, de tal sorte que, como havia mais participantes, conforme o compulsar do material probatório mostra, qualquer um deles poderia ter sido alvejado –
fato este que deve ser valorado negativamente
.

A propósito:

“(...) 2. A exasperação da sanção-base pela circunstância do crime se mostra pertinente, em razão do réu ter realizado disparos de arma de fogo em evento no qual estavam mais pessoas além da vítima, visto que as colocou em risco de morte, ainda que apenas eventualmente (...)”.(TJ-MT 00027596420098110025 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2022).

“(...)
4. As instâncias ordinárias, mediante livre convencimento motivado, concluíram pela maior reprovabilidade da conduta, pois geradora de risco social mais expressivo, uma vez que o delito foi praticado em local habitado e onde circulavam grande quantidade de pessoas, não havendo que se falar em ilegalidade na exasperação da pena-base
.
5. Habeas corpus denegado.(HC 638.856/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

O apelante pretende, ainda,
a exclusão da atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime de ameaça, averbando que embora o apelado tenha confessado ter matado a vítima, sua narrativa não demonstrou arrependimento sincero.

No entanto, ainda que o acusado tenha sido apontado como o autor do crime pelas testemunhas, o que permite concluir que a autoria delitiva provavelmente seria a ele imputada independente das suas declarações, ao informá-lo a respeito dos seus direitos constitucionais, o magistrado
a quo
advertiu-o de que a confissão resultaria na diminuição da pena em eventual condenação, situação que certamente foi considerada pelo apelado

Outrossim, o fato de o réu admitir em plenário do Júri que matou a vítima, independentemente de ter alegado legítima defesa (confissão qualificada) por certo influenciou a decisão dos julgadores leigos, o que demanda o reconhecimento da aludida atenuante, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 545).

Como bem pontuado por Fernando Capez: “
a confissão espontânea é considerada um serviço à justiça, uma vez que simplifica a instrução criminal e confere ao julgador a certeza moral de uma condenação justa
” (CAPEZ, Fernando. ‘Curso de Direito Penal: Parte Geral, 11ª ed., Editora Saraiva, São Paulo, 2007, p. 455).

Nessa linha intelectiva, é inegável que a colaboração do acusado durante a persecução penal traz tranquilidade psicológica ao julgador e auxilia na busca da resolução do crime, motivo pelo qual não pode ser simplesmente desprezada.

A propósito, diferentemente do sustentado, para que haja o reconhecimento da confissão espontânea não se exige que a declaração seja pura e integral, dispensando-se, ainda, provas do arrependimento do agente pelo cometimento do ilícito, porquanto o ponto central é a sua colaboração na elucidação do crime. Nesse sentido:

Além disso, acerca da necessidade do reconhecimento da confissão espontânea, ainda que qualificada, este é o entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.1. Se o teor do interrogatório do réu auxilia a formação da convicção do magistrado sobre o fato ilícito, cabível o reconhecimento da confissão espontânea ainda que esta seja parcial ou qualificada, ou desprovida de arrependimento.

(...)

(N.U 0014493-43.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019)”

Assim, uma vez reconhecida as vetoriais da
culpabilidade e circunstâncias do crime
desfavorável ao apelado
, passo à análise da nova dosimetria da pena.

-
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa da vítima
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP) -
pena 12 a 30 anos de reclusão

Na 1ª fase da pena, como já relatado, reconhecidas as circunstâncias judiciais referentes a
culpabilidade
e
circunstâncias

do crime,
e certo ao entendimento de que o órgão julgador, tem
a discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, - bem como registrado no

Enunciado nº. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – adoto a fração de 1/8 incidindo sobre
o intervalo da pena cominada ao delito (12 a 30 anos), fixando a pena basilar em
16 anos e 6 meses de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, r
econhecida pelo Conselho de Sentença a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, faço incidi-la como circunstância agravante, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do CP. Via de consequência, agravo a pena em 1/6 (um sexto) da pena base, fixando a em
19 anos e 3 meses de reclusão.

Reconheço, outrossim, a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, do CP), vez que o acusado narrou ter efetuado golpe de faca contra a vítima em legitima defesa por ocasião do interrogatório no plenário do júri. Nesse sentido: TJMT, N.U 0001397-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021). Via de consequência, atenuo a pena em 1/8 (um oitavo) da pena base, por se tratar de confissão qualificada, perfazendo a pena basilar em
16 anos 10 meses e 4 dias de reclusão.

Na 3ª fase da pena, inexistentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
16 anos 10 meses e 4 dias de reclusão.

Mantenho o regime
fechado
para início do cumprimento da pena.

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer da
PGJ
,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial para
reconhecer
prejudiciais ao Apelado
Euler Harrichardson Ferreira,
as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) referentes à
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
, impondo-lhe a pena definitiva de
16 anos, 10 meses e 4 dias
de
reclusão,
em regime
fechado.

Quanto aos demais termos da sentença recorrida mantenho-os tais como nela constam.

Comunique-se ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023